Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724179-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SOUZA MONTEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WELLINGTON SOUZA MONTEIRO, contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o agravante pretende a suspensão da cobrança de valores estabelecidos em contrato de financiamento de carro, ou a autorização para depósito judicial do valor incontroverso, com o afastamento das consequências da mora. Em suas razões (ID 72952013), sustenta que: 1) após o início do pagamento de parcelas de financiamento do carro, identificou a prática de juros abusivos, venda casa, omissão de informações e cumulação de encargos de mora; 2) houve violação ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois o contrato somente lhe foi entregue meses após a celebração; 3) o CDC possibilita o afastamento das cláusulas contratuais nulas de pleno direito; 4) busca a revisão do contrato de financiamento; 5) apresentou o valor incontroverso do débito; 6) houve equívoco do juízo ao considerar que o autor deve continuar a efetuar o pagamento junto ao banco, pois as instituições financeiras não disponibilizam meio alternativo para pagamento de valores; 7) os depósitos judiciais objetivam evitar as consequências da mora. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72951982). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo; houve o indeferimento da tutela de urgência por meio da qual o agravante pretende a suspensão da cobrança dos valores estabelecidos em contrato, ou a autorização para depósito judicial do valor incontroverso, com o afastamento dos consectários da mora. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se é cabível a suspensão da exigibilidade de parcelas de financiamento de carro, ou o depósito de parcelas incontroversas, com o afastamento das consequências da mora, em razão do ajuizamento de ação para revisão do contrato. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. Neste momento processual, não estão presentes os requisitos que justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário no contrato celebrado. De acordo com o Enunciado de Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”. Logo, em caso de inadimplência do agravante, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não afasta a possibilidade de o credor promover a inscrição do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, com observância dos pressupostos indicados no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Também, não há óbice normativo a promover eventual busca e apreensão do veículo. Em relação à pretensão consignatória, o art. 335, do Código Civil, enumera as hipóteses cabíveis: "I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.” O presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses acima. Incabível, desse modo, a pretensão de consignar os valores que poderiam ser regularmente pagos ao credor. Em consonância com o Código Civil, o artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Em síntese, somente o depósito integral da parcela estabelecida em contrato é capaz de afastar as consequências da mora. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. VÍCIOS. AUSENTES. JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. MORA NÃO ELIDIDA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma pactuada, até que seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional no que diz respeito à revisão dos dispositivos livremente acordados. 5. Somente o depósito do valor integral da dívida é capaz de afastar eventual mora e negativação do nome do autor. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1859105, 0707815-98.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.)” - grifou-se Ademais, a questão demanda maior dilação probatória para verificação da alegada prática de juros abusivos. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator